Tribunal: TJMT
Processo: 0012015-51.2015.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012015-51.2015.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Troca ou Permuta]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), PLANALTO - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 06.235.684/0001-97 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), PLANALTO - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 06.235.684/0001-97 (APELADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE EM FAVOR DA AUTORA - INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA FRENTE AO VALOR DO CONTRATO - PAGAMENTO QUASE QUE EM SUA TOTALIDADE - REDUÇÃO OBRIGATÓRIA – PEDIDO AUTORAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1.

Para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa. Na hipótese, o magistrado singular, fez constar na sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

2. A ré/reconvinte/apelante não comprovou que restou obstada a sua posse em razão da ocupação dos caseiros que lá residiam, tampouco que não pode iniciar as obras para início da operação da sua filial, de maneira que a situação vivenciada pela ré/reconvinte/apelante não dá ensejo à declaração de exceção de contrato não cumprido pela autora/apelada, e, por consequência, a incidência da cláusula penal firmada contratualmente em seu favor.

3. Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

4. No entanto, ainda que cabível a incidência da cláusula penal, certo é que a ré/reconvinte/apelante quitou quase que a totalidade do negócio, de maneira que o percentual pactuado de 10% sobre o valor do contrato mostra-se demasiadamente excessivo, injusto e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil e no artigo 9º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), de maneira que é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Cobrança de Multa por Descumprimento de Cláusula Contratual nº 0012015-51.2015.8.11.0015, ajuizada por
PLANALTO - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
., nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento do importe de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do seu vencimento e juros moratórios de 1% ao mês, contabilizados a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Lei n.º 6.899/1991 e artigos 405 e 406 do Código Civil. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil (ID 182949319 e ID

182949325).

Irresignada, a ré/reconvinte/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

No mérito, afirma que constou do contrato que o imóvel se encontraria livre e desembaraçado, estando totalmente desocupado no momento da posse da ré/reconvinte/apelante, todavia, resta comprovado o descumprimento contratual pela autora/apelada, devendo esta arcar com a multa contratual estipulada no contrato entabulado entre as partes.

Sustenta que, o descumprimento contratual por parte da autora/reconvinda/apelada merece incidência da cláusula penal prevista no instrumento contratual, a qual impõe uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido inicial, e procedente o pedido reconvencional (ID 182949326).

A autora/reconvinda/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 182949330).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a ré/reconvinte/apelante aduz a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

Sem razão, contudo.

Com efeito, para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o juízo singular, fez constar na sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 489 DO CPC – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DAS PARTES, NATUREZA DA AÇÃO NO RELATÓRIO – DISPOSITIVO INEXISTENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC
. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada, inclusive de ofício
. (TJMT - Ap 66438/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE JUIZADO ESPECIAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DISPENSA DO RELATÓRIO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 458 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo Civil,
são requisitos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo
. [...].
(TJMT - Ap 83697/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014).

Assim, estando presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que embasaram a razão de decidir do magistrado singular, não há qualquer nulidade a ser pronunciada, nesse ponto.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que as ora litigantes firmaram um Contrato Particular de Permuta e Outras Avencas, no qual ficou estipulada multa compensatória em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inadimplência por uma das partes contratantes, conforme se infere da cláusula 10 (ID 182949310 - Pág. 29).

O negócio foi firmado pelo valor de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), ficando convencionado que os pagamentos se dariam por meio de permuta de 09 (nove) imóveis equivalentes à quantia de R$ 1.130.000,00 (um milhão, cento e trinta mil reais), bem como pelo pagamento em dinheiro no montante de R$ 520.000,00, a ser pago R$ 250.000,00 no ato da assinatura do contrato, e o restante em três parcelas de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada, a serem pagas por meio de 03 (três) cheques pós-datados, com vencimento em 30, 60 e 90 dias do ato da assinatura do contrato (Cláusula 2).

O contrato foi assinado em 01/04/2015, logo, os cheques deveriam ser compensados em maio, junho e julho/2015.

Ocorre que, embora todos os pagamentos vinham sendo quitados tempestivamente, o cheque, referente à quitação da obrigação com vencimento de julho/2015, foi sustado pela compradora, ora ré/reconvinte/apelante, o que deu ensejo ao ajuizamento desta demanda para cobrança da cláusula penal constante da cláusula 10.

Em sua defesa, a ré/reconvinte/apelante afirma que não há que se falar em inadimplência, uma vez que a hipótese se trata de exceção de contrato não cumprido, tendo em vista que a autora/reconvinda/apelada fez constar no contrato entabulado entre as partes que o imóvel objeto da permuta a ela pertencente estava sendo entregue livre e desembaraçado, contudo, ficou impedida de exercer livremente a sua posse sobre o bem, por mais de 40 (quarenta) dias da assinatura do contrato, tendo que diligenciar para que os ocupantes da área dela se retirassem.

Pois bem.

No caso, ambas as partes acusam-se mutuamente quanto ao descumprimento do contrato e a aplicação da cláusula penal estipulada nos seguintes termos:

“10) Em que pese o caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade deste instrumento,
as partes acordam a imposição de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do presente instrumento, exigível daquele que, sem motivo justo ou de ordem legal, deixar de cumprir com qualquer das obrigações aqui assumidas ou que tenha faltado com a verdade nas declarações acima apresentadas
, sem prejuízo de perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações neste ato assumidas
.”
(ID 68477894 – Pág. 23)

Ocorre que, a habitação dos caseiros no imóvel era de plena ciência da ora ré/reconvinte/apelante conforme ela mesma confessou, não havendo nenhuma comprovação de que a autora/apelada firmou compromisso verbal de que quando da assinatura do contrato ele não mais estaria na área.

A propósito, por disposição contratual a ré/reconvinte/apelante assumiu o imóvel nas condições em que se encontrava, tendo ela o vistoriado, senão vejamos o que prescreve a Cláusula 7:

“7) A VENDEDORA transmite a posse do imóvel neste ato em prol da COMPRADORA
, a qual o recebe nas exatas condições em que se encontram, declarando terem vistoriado e não tendo nada a reclamar futuramente
, inclusive ao que tange às benfeitorias existentes nos imóveis que fazem parte deste negócio”
.

Logo, não há como dar guarida à pretensão da ré/reconvinte/apelante para ver declarada a exceção de contrato não cumprido pela autora/apelada, e, por consequência, pleitear que a cláusula penal firmada contratualmente incida em seu favor, porquanto, não comprovou que restou obstada a sua posse em razão da ocupação dos caseiros que lá residiam.

Com efeito, o que se observa é que a ré/reconvinte/apelante tomou posse do imóvel logo após a assinatura do contrato, e não demonstrou que a permanência dos caseiros na área, pelo período de 40 (quarenta) dias depois de firmado o negócio, a impediu de exercer a posse plena, tanto que sequer procedeu à notificação extrajudicial denunciando o descumprimento contratual, tampouco ajuizou qualquer demanda para fazer valer seu direito pelo alegado inadimplemento pela autora/reconvinda/apelada.

Aliás, como bem pontuou o Sentenciante,
“o pacto foi formulado em 01/04/2015. Quarenta dias após, daria em 11/05/2015. Nesta data,
ainda não estava vencido o segundo cheque, que tinha previsão para o dia 01/06/2015
. Na realidade,
se a antítese fosse verdadeira, de que sustou o último cheque por conta deste contratempo, da impossibilidade de utilização do imóvel por conta da moradia dos caseiros, deveria ter não só sustado o segundo cheque, como também o primeiro, já que venceu apenas 30 dias depois da assinatura do contrato
. Estranhamente sustou apenas o último. A indicar que o inadimplemento não possui relação com os caseiros no local.”
(grifo nosso)

Outrossim, não restou evidenciado nos autos ter existido qualquer enfrentamento para a desocupação do imóvel.

Diante desse contexto, embora não se evidencie a má-fé da ora ré/reconvinte/apelante na inadimplência, uma vez que promoveu o pagamento de todas as outras parcelas relativas ao contrato, o que caracteriza quase que o pagamento integral da avença, inadimplido a última por acreditar ser credora da cláusula penal estipulada contratualmente, não há como aplicar a exceção do contrato não cumprido por parte da autora/reconvinda/apelada, e, portanto, afastar a obrigação de pagamento a cláusula penal por ela e determinar que esta incida em seu favor, compensando-se com a parcela não quitada.

Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AFASTADA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA: Desnecessária a prova testemunhal, pois o feito trata de constituição de título executivo, e para tanto, basta a comprovação do inadimplemento. As razões que levaram a parte recorrente a não efetuar o pagamento, desimportam ao feito. Agravo retido não provido. INÉPCIA DA INICIAL: A preliminar já foi afastada pelo juízo a quo, sem que da decisão tenha se insurgido a recorrente. Não cabe rediscussão de questão já preclusa.
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO: Inaplicável na espécie pois a parte não comprovou o cumprimento da sua parte na obrigação (pagamento das parcelas contratadas), sendo que a requerida cumpriu com a sua obrigação primária de entrega do imóvel
.
Eventuais existência de vícios construtivos no imóvel não tem o condão de obstar/sustar os pagamentos
. Precedente desta Corte. Apelo não provido, no ponto. MORA: Caracterizada a mora, porquanto não verificada abusividade nos encargos moratórios contratados, e inaplicável ao caso concreto a alegada exceção de contrato não cumprido. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL: Contados a partir do vencimento de cada parcela, por tratar-se de obrigação positiva e líquida (art. 397 do CC). Precedentes do STJ e desta Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Desconstituída, em parte, a decisão, de ofício, no que se refere à elevação da verba honorária fixada na origem, em 35%, caso houvesse interposição de apelo, porquanto o entendimento não encontra respaldo legal no CPC/73, ao tempo da ação e sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO. EXPUNGIRAM, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70068179985, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 12-05-2016).

No entanto, ainda que cabível a incidência da cláusula penal, certo é que a ré/reconvinte/apelante quitou quase que a totalidade do negócio, de maneira que o percentual pactuado de 10% sobre o valor do contrato mostra-se demasiadamente excessivo, injusto e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ainda convém trazer à colação o disposto no artigo 9º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura):

Art. 9º.
Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida
.

Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento)
do total inadimplido
.

Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3.
No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda
. 4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa. 5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1641131/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal
se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado pela Corte, incide a Súmula nº 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 390.409/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

Destaca-se que, não se afigura julgamento “extra petita” uma vez que a ré/reconvinte/apelante pugna pela não incidência da cláusula penal em favor da autora/reconvinda/apelada e sua aplicação em seu favor, de maneira que prevalece a máxima
“quem pode o mais (exclusão) pode o menos (redução)”
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes tanto o pedido inicial quanto o reconvencional, a fim de manter a aplicação da cláusula penal em favor da autora/reconvinda/apelada, contudo, limitá-la ao percentual 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido, com incidência de juros e correção monetária tal como definido na sentença. Por consequência, tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023